Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-12.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. ARTIGOS 1696 E 1698 DO CÓDIGO CIVIL. INCAPACIDADE DOS GENITORES NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito, não suficientemente demonstrada a necessidade dos alimentos avoengos para complementação da pensão alimentícia paga pelo genitor. Pedido de tutela provisória recursal que deve ser indeferido.
2. Obrigação alimentar que se relaciona ao vínculo de parentesco, devendo-se perquirir, além do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, o caráter subsidiário e excepcional da obrigação, que depende de comprovação da impossibilidade dos genitores de prover o sustento dos filhos (artigos1.696 e 1.698 do Código Civil).
3. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “A obrigação dos avós de prestar alimentos aos netos é subsidiária e complementar, tornando imperiosa a demonstração da inviabilidade de prestar alimentos pelos pais, mediante o esgotamento dos meios processuais necessários à coerção do genitor para o cumprimento da obrigação alimentar, inclusive por meio da decretação da sua prisão civil, prevista no art. 733 do CPC, para só então ser possível o redirecionamento da demanda aos avós.” (AgInt no AREsp 740.032/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017).
4. “Na espécie, a despeito de eventuais atrasos no pagamento dos alimentos pelo genitor, não há prova nos autos que demonstrem sua incapacidade de arcar com o sustento da apelante, cabendo a este se valer dos meios disponíveis para buscar o adimplemento pontual” (Acórdão 1321036, 07008130220198070017, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Não demonstrada a impossibilidade ou a insuficiência do cumprimento da obrigação alimentar pelo genitor quanto ao pagamento da pensão alimentícia fixada em ação judicial, não se mostra razoável transmitir o encargo à avó paterna.
6. Recurso conhecido e desprovido.